Tribunal: TJDFT
Processo: 0031631-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIO SALDADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado que a questão controvertida versa exclusivamente acerca da relação jurídica previdenciária existente entre as partes, que possui caráter eminentemente cível-contratual, e que a Caixa Econômica Federal sequer integra o polo passivo da lide, forçoso reconhecer a competência desta Justiça para o processamento e julgamento da presente demanda.
2. Ante a inexistência de previsão legal ou contratual que fundamente a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) no salário de participação, e havendo a migração e saldamento de plano de benefícios de previdência privada, revela-se descabida a pretensão de recálculo do benefício saldado.
3. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.